Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-36.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802076-36.2024.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO FUNCIONAL MÍNIMA DO MEMBRO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL HABITUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base em perícia médica judicial que, embora tenha constatado sequela permanente em razão de fratura no dedo anular da mão esquerda, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução relevante da capacidade para o trabalho habitual. A sentença foi proferida nos termos do art. 487, I, do CPC, e não impôs ônus de sucumbência, diante da gratuidade judiciária e da isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sequela física decorrente de acidente de trabalho, ainda que mínima, configura redução da capacidade laborativa habitual a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que, embora exista limitação funcional discreta no dedo lesionado, tal sequela não repercute de forma significativa nas atividades habituais do autor, mecânico de manutenção, inexistindo incapacidade parcial e permanente para o labor.

A mera constatação de sequela anatômica ou limitação funcional leve, sem comprovação de impacto na capacidade de trabalho, não preenche os requisitos legais para o auxílio-acidente, que exige efetiva redução da aptidão laboral.

O Tema 416 do STJ não afasta a necessidade de demonstração de prejuízo funcional concreto à atividade profissional exercida; inexiste nos autos prova de que a sequela comprometa o desempenho das funções habituais do autor.

O princípio do in dubio pro misero aplica-se apenas em casos de dúvida substancial e não sanável, o que não se verifica quando a perícia técnica é conclusiva e fundada em critérios objetivos, como no presente caso.

O ônus da prova quanto à redução da capacidade laborativa é do segurado (CPC, art. 373, I), e não foi adequadamente cumprido, pois o conjunto probatório não demonstra limitação funcional relevante para fins previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica ou limitação funcional mínima.

A ausência de repercussão prática da sequela na atividade profissional afasta o direito ao benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A aplicação do princípio do in dubio pro misero pressupõe dúvida substancial e não se impõe diante de perícia judicial conclusiva quanto à inexistência de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/99, art. 104 e Anexo III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.210.258/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.03.2012 (Tema 416); TRF-4, AC nº 5002018-81.2020.4.04.7105, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 05.04.2022, 5ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos de ação de concessão de benefício previdenciário – auxílio-acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença recorrida, lançada sob ID 27434207, julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamentou-se o juízo no laudo pericial judicial (ID 122713292), segundo o qual, embora o autor apresentasse sequelas decorrentes de fratura no dedo anular esquerdo – resultando em leve redução funcional da mão –, não houve constatação de incapacidade laborativa que justificasse o benefício postulado, tampouco o grau da limitação atingia os parâmetros previstos no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Diante da ausência de comprovação de incapacidade parcial e permanente para o labor habitual, julgou-se indevida a concessão do auxílio-acidente. Considerando o deferimento da gratuidade judiciária e a isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o autor não foi condenado ao pagamento de custas ou honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 27434208), o apelante sustenta que
a sentença contrariou o conjunto probatório dos autos ao desconsiderar a redução da capacidade funcional da mão esquerda, reconhecida no laudo pericial como decorrente de acidente de trabalho;
o laudo atesta a existência de sequela permanente com perda de aproximadamente 25% da funcionalidade da mão esquerda, o que configura redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91;
a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive o STJ, é pacífica no sentido de que o grau da redução não precisa ser elevado para que haja direito ao benefício, bastando comprovação de redução da aptidão laborativa, ainda que mínima (Tema 416/STJ);
e invoca o princípio do
in dubio pro misero
, requerendo a reforma da sentença para fins de concessão do benefício requerido, com efeitos retroativos à cessação do auxílio-doença.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apesar de intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 27434212.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento, e pelo não provimento do recurso (ID 31488711).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à análise restringe-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, notadamente quanto à existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral habitual, conforme delineado no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

No caso em questão, o autor, ora apelante, sofreu acidente de trabalho em 03/11/2022, ocasião em que foi acometido por fratura exposta no dedo anular da mão esquerda, sendo submetido a procedimento cirúrgico e ao recebimento de auxílio por incapacidade temporária entre 19/11/2022 e 06/08/2023. Após a cessação do benefício, formulou pedido administrativo de auxílio-acidente, o qual foi indeferido pelo INSS, ensejando a presente ação judicial.

Durante a instrução, foi determinada a realização de perícia médica judicial, que confirmou a presença de sequelas físicas decorrentes do acidente, consistentes em deformidade e discreta limitação funcional do dedo lesionado. Contudo, o laudo (ID 122713292) é categórico ao afirmar que não há sinais clínicos de incapacidade laboral, bem como que a limitação existente não configura redução relevante da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o autor, na medida em que não se enquadra nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, que regulamenta a concessão do benefício.

Nesse contexto, a sentença recorrida concluiu pela inexistência de incapacidade parcial e permanente apta a ensejar o pagamento do auxílio-acidente, entendimento com o qual concordo.

A apelação sustenta, em suma, que:
o laudo reconheceu redução funcional decorrente de sequela de acidente laboral;
a jurisprudência reconhece o direito ao benefício ainda que a diminuição da capacidade seja mínima (Tema 416/STJ); deveria ser aplicado o princípio do in dubio pro misero.

Nenhuma das alegações, contudo, prospera.

Quanto ao primeiro ponto, é verdade que a perícia aponta leve comprometimento funcional do dedo afetado. No entanto, é igualmente claro o conteúdo do laudo pericial ao indicar que tal sequela não interfere significativamente na execução das atividades profissionais habituais do autor — que exerce função de mecânico de manutenção. A ausência de repercussão prática da sequela no exercício de sua profissão afasta a principal premissa do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que exige redução efetiva da capacidade laboral habitual, e não mera limitação anatômica ou subjetiva.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive, vem reiteradamente decidindo nesse sentido:

“Não demonstrado o nexo de causalidade entre a redução da capacidade laboral e o acidente de qualquer natureza, nem a consolidação das lesões sofridas, é de indeferir-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.” (TRF-4 – AC: 5002018-81.2020.4.04.7105, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 05/04/2022, 5ª Turma)

No que tange ao tema 416 do STJ, ressalte-se que ele dispõe que o benefício independe do grau da incapacidade, bastando a redução da capacidade funcional. Todavia, no caso concreto, não há nos autos prova de que a capacidade laborativa do apelante tenha efetivamente sido diminuída de modo duradouro, tampouco que a sequela prejudique o exercício de sua profissão ou exija maior esforço no desempenho das mesmas funções.

É importante frisar que o ônus da prova quanto à redução da capacidade laboral é do segurado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No presente caso, tal encargo não foi adequadamente cumprido. A análise técnica foi clara em afirmar que o autor não está incapacitado, nem mesmo parcialmente, e que suas limitações não impedem o desempenho de sua atividade habitual.

Por fim, a invocação do princípio in dubio pro misero somente se justifica em hipóteses de dúvida substancial e insanável sobre a aptidão laborativa do segurado, o que não se verifica neste feito. Ao contrário, o laudo foi conclusivo e embasado em critérios técnicos objetivos.

A manifestação do Ministério Público, ao opinar pelo desprovimento da apelação, reforça esse entendimento ao destacar que, embora o acidente e as sequelas estejam comprovados, não há nos autos demonstração de que a capacidade de trabalho do autor tenha sido comprometida de forma parcial e permanente. A simples presença de deformidade ou limitação discreta não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, cuja natureza é indenizatória e pressupõe prejuízo funcional efetivo à atividade anteriormente exercida.

Ante o exposto, e considerando os elementos dos autos, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RAFAEL DOS SANTOS, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, complementados por estes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/12/2025